Tribunal: STF
Processo: ARE 1485616
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURADOR DE ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL: APLICAÇÃO IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR POR PRODUTIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO – PROCURADOR DO ESTADO – CARÁTER REMUNERATÓRIO – SUBMISSÃO AO SUBTETO REMUNERATÓRIO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES – REGRA DE INCIDÊNCIA – AQUISIÇÃO DO DIREITO – MOMENTO DO EFETIVO PAGAMENTO – TEMPUS REGIT ACTUM – RETROAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Como já amplamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Justiça, os valores recebidos a título de vantagens pessoais, isto é, de natureza jurídica remuneratória, não estão isentos da regra do art. 37, XI, da Constituição Federal e devem integrar a parcela dos proventos sujeitos à regra do ‘abate teto’. Em se tratando de normas de direito financeiro, aplica-se a regra do tempus regit actum, é dizer, lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, salvo autorização legislativa expressa” (fl. 1, doc. 143).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 157).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.



    O agravante afirma que, “com o advento de sua aposentadoria, ocorrida em 13/05/2015, mencionada verba estipendiária veio a ser excluída de seus proventos, à alegação de se tratar de uma gratificação, uma vez que, assegurada pela lei apenas aos Procuradores em exercício, seria meramente transitória. Sua percepção veio a ser restabelecida por força do mandado de segurança impetrado (MS nº 1.0000.18.024313-1/000), concedido em face da orientação jurisprudencial fixada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência, suscitado no MS nº 0564540-41.2015.8.13.0000, que lhe conferiu o caráter de uma adicional da remuneração” (fl. 2, doc. 160).



    Salienta que “a questão que se pretende submeter ao conhecimento desta Corte está envolta com a definição do valor do teto constitucional a ser aplicado para apuração do excesso remuneratório (CF, art. 37, XI), por ocasião do cumprimento de uma sentença condenatória, naquelas situações em que a percepção da verba remuneratória, incorporada à remuneração do servidor, quando ainda em exercício, foi-lhe indevidamente subtraída ao se aposentar, vindo a ser posteriormente restabelecida, com a condenação do Estado a pagar-lhe as parcelas devidas” (fl. 6, doc. 160).



    Requer o “provimento desde recurso, para reformar a decisão recorrida, que se revela contrária e destoante da jurisprudência desta Corte, para deixar assentado que, na hipótese, deve ser aplicado o valor do teto paradigmático vigente ao tempo do cumprimento da sentença, quando então apura-se o valor a ser pago, sem ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF” (fl. 16, doc. 160).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 174).



    No agravo, o agravante argumenta que, “ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, as razões de que se fez acompanhar o recurso inadmitido procuraram infirmar, com a suficiência necessária, as razões que autorizaram a conclusão tomada pelo acórdão recorrido, realçando, com o recurso, a índole predominantemente constitucional, da questão decidida, posto que envolta exclusivamente com a aplicação dos artigos 5º, XXXVI e 37, XI, da CF” (fl. 2, doc. 179).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Afasto o fundamento da decisão agravada em relação à incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante. 



    Todavia, a superação desse óbice não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, fixou a tese: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Esta a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 7.4.2016).



    6. No Recurso Extraordinário n. 609.381 (Tema 480), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela qual “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior” (DJe 11.12.2014). 



    Confira-se trecho do voto do Relator:



    “(…) o presente caso, que, como dito, traz a exame a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao Poder Executivo local, que, após a vigência da EC 41/03, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios do Governador de Estado. Esta operação resultou em efetivo retrocesso remuneratório, ocorrência noticiada na inicial – e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos – que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de origem. (…)



    De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo Min. Cezar Peluso no voto proferido no MS 24.875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente, que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Assim, mesmo que a norma do art. 9º da EC 41/03 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer: os excessos que transbordam o valor do teto são inconstitucionais, e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.



    Em suma, ao conceder a segurança para permitir que os recorridos continuassem a perceber verbas de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a EC 41/03, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acórdão recorrido infringiu o inciso XI do art. 37 da CF, razão pela qual deve ser reformado. (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para fixar a tese de que ‘o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior’. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata do presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotado em situação análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), que seja dispensada a sua restituição, considerada a circunstância de seu recebimento de boa-fé”.



    Nesse julgamento, proferi o seguinte voto:



    “(…) em primeiro lugar, faço apenas um registro quanto a essa Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.184, porque o art. 9º, especificamente, que foi o objeto agora lembrado pelo eminente Ministro decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados para dar interpretação conforme e, quando voltar a julgamento, preparei aditamento ao meu voto para esclarecer, porque ficou parecendo que estávamos acolhendo – ou pelo menos o meu voto, especificamente, como Relatora – a interpretação de ser possível ser ressuscitado, por força dele, o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso não altera em nada este julgamento, com todas as vênias de quem pensa em contrário, uma vez que, na linha do que foi exposto pelo Ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de Sua Excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação, a qual foi sendo – digamos – interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento – daí a Emenda Constitucional nº 19 e, depois, a Emenda Constitucional nº 41. Então, resolve-se pelo art. 37, XI, e não pelo art. 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como proposto. Vale dizer, esse art. 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no art. 9º, ressuscitando um artigo o qual já tinha se exaurido conforme temos julgados relatados, por exemplo, pelo Ministro Sepúlveda Pertence, em mais de uma ocasião, e mesmo deste Plenário em outras ocasiões. 



    A Constituição de 1988 buscou estabelecer o que chamei de verdade remuneratória: quem ganha quanto, como, e qual é o teto para isso. Daí surgiram, casuisticamente, o que vulgarmente chamamos de penduricalhos, ou seja, uma gratificação aqui e outra ali. Em razão disso, e da dificuldade de se estabelecer esse teto, foram criadas parcelas, nem tão pequenas, laterais, que levaram a Emenda Constitucional nº 19 a reafirmar o que, em verdade, antes já havia sido afirmado. 



    E, por fim, num país em que teto e subteto são assuntos difíceis, veio a Emenda Constitucional nº 41, para, uma vez mais, dar efetividade à norma que sempre tivemos. 



    Por essas razões, Senhor Presidente, eu também, tal como o Ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quem recebeu de boa-fé, para que sejam devidamente resguardados, naquilo que foi recebido dessa forma”.



    Naquele julgamento, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional”.



    7. As teses fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381 aplicam-se à controvérsia posta neste processo, como decidido, por exemplo, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal neste julgado:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Administrativo. Inovação recursal. Impossibilidade. Incidência do teto constitucional remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03. Eficácia imediata. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE n. 604.671-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    Nesse sentido, confiram o seguintes julgados, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 609.381. TEMA 480. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.188.661-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMA 480 DA EC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESCABE INVOCAR, NO CASO, AFRONTA À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS. APELO EXTREMO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que ‘os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.’ 2. O Tribunal de origem ao considerar, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a não aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional divergiu da orientação desta Suprema Corte (Tema 480 da repercussão geral). 3. Descabe, na hipótese, invocar ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.368.855-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2022).



     Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o Tribunal de origem ao adequar o valor da aposentadoria do agravante ao teto remuneratório estadual.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora